Tribunal: TJDFT
Processo: 0735855-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça formulado pelo agravante.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
5. O agravante deduziu pedido de gratuidade de justiça sem instruir o pleito com qualquer documento que comprove a alegada situação de hipossuficiência, tampouco foi juntada declaração formal nesse sentido.
6. Presentes nos autos elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência (exercício de atividade econômica não declarada no momento de comprovação da hipossuficiência e causa que envolve a entrega de bens de elevado valor – dois automóveis e um imóvel), o Juízo de origem intimou a parte interessada a juntar aos autos comprovante de renda mensal dos últimos três meses, cópia dos extratos bancários, cópia dos extratos de cartão de crédito e cópia integral da última declaração de imposto de renda, o que não foi cumprido.
7. Se não comprovada a hipossuficiência alegada, mesmo após o Juízo de origem ter oportunizado a complementação da instrução do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, e das teses fixadas pelo c. STJ no julgamento do Tema 1.178, impositivo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.